Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700303-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIELE ANDRADE BREVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DRIELE ANDRADE BREVES em face de decisão proferida nos autos do processo 0700574-19.2024.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a posse de candidato em concurso público. Alega a agravante ter sido aprovado para o cargo de professor efetivo, nas vagas destinadas à pessoas com deficiências (PCD), uma vez que possui é autista. Aduz, que o Edital do concurso prevê que as vagas de pessoas com deficiência abrangem aquelas previstas com Transtorno do Espectro Autista e que, durante o certame, comprovou essa condição de PCD. Informa, ainda, que após sua nomeação, teve que realizar perícia médica para comprovar sua deficiência, sendo o pedido indeferido sob o argumento de que a agravante não apresenta síndrome clínica na forma os incisos I ou II do § 10 do art. 1° da Lei n° 12.764/2012. Assevera que os médicos que assinam o indeferimento não são especialistas nas áreas de transtornos mentais, razão pela qual, defende que a Administração se excedeu ao considerá-la inapta para posse no cargo público. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu promova sua posse no cargo de professor efetivo. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A parte autora, em apertada síntese, alega que foi aprovada no concurso para provimento de vagas de professor efeito, publicado no DODF no 122, de 01/07/2022. Assevera que o certame público foi regido pelo edital no 31, 30/06/2022, tendo concorrido as vagas destinadas às pessoas com deficiência, pois possui diagnóstico de transtorno do espectro autista. Esclarece que para a homologação da sua inscrição teve que comprovar a sua condição de PCD. Aduz, ainda, que foi nomeada para tomar posse no cargo, sendo que no dia 22/01/2024 foi submetida a avaliação perante junta médica, a qual entendeu que a requerente não era portadora de autismo. Ressalta que o Laudo Médico da Junta Recursal de PCD no 12/2024 - SEEC/SUBSAUDE/COPSS/GPSS reconheceu a requerente como autista, contudo por não apresentar síndrome clínica não é considerada PCD. Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, que seja o réu compelido a empossar a parte autora no cargo em que nomeada em 27/12/2023. Na espécie, há de prevalecer a legalidade do ato administrativo, vez que se reveste de presunção de legalidade (legitimidade e veracidade), isto porque laudo particular apresentado pela requerente, em id 184663529, não é suficiente para afastar o entendimento da junta médica, de forma a desconstituir os atributos do ato administrativo. Dessa forma, em análise preliminar do feito, o deferimento da medida importaria em esvaziamento da demanda, haja vista a necessária instrução para averiguação da deficiência e do enquadramento da autora como PCD. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida e, portanto, a concessão da medida pleiteada encontra óbice no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]" Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise do Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Verifica-se que a Administração Pública não considerou a agravante como pessoa com deficiência nos termos da"Lei Distrital n°4.317, de 09 de abril de 2009— DODF de 13/04/2009 (ID 55924978 - Pág. 112), de modo que não lhe é garantido o direito a posse nas vagas reservadas. Trata-se de decisão de mérito administrativo, que o Judiciário não deve e não pode intervir, em cognição sumária, salvo raras exceções, que não se apresenta no caso em questão. Registra-se que somente após a dilação probatória será possível constatar se a autora se enquadra como pessoa com deficiência nos termos legais. Ademais, como bem pontuou o Juízo de origem, há risco de irreversibilidade da medida, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300, §3o). Assim, ausente a probabilidade do direito, a decisão, por ora, deve ser mantida. Dessa forma,INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito